Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726248-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DELEON ARAÚJO COSTA GONÇALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido. 4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. 5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. 7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, e artigo 51, inciso IV, ambos do CDC, sustentando que, em decorrência de fato superveniente, qual seja, a redução salarial, ainda que previsível a perda de cargo comissionado, após a celebração dos empréstimos firmados com o recorrido, deveria haver a revisão dos contratos a fim de se evitar desvantagem exagerada ao consumidor; b) artigos 1o, inciso I, da Constituição Federal e 8o do Código de Processo Civil, alegando que está sendo privado do mínimo necessário para prover suas necessidades mais básicas, de modo que entende violado o direito à dignidade da pessoa humana que, em seu entendimento, deve guiar a autonomia da vontade; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, todos do CPC, afirmando a possibilidade de revogação da autorização dos débitos em conta corrente, bem como o cabimento de danos morais em caso de retenção integral do salário. Acrescenta que a turma julgadora, ao decidir, deve observar a jurisprudência dominante no STJ, sob pena de violação à segurança jurídica. Quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, o recorrente não indica as razões específicas pelas quais teria sido violado; d) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC e 45 da Lei 8.112/1990, aduzindo a possibilidade de limitação dos débitos em conta corrente em virtude da necessidade de proteção aos vencimentos, salários e remunerações, para manutenção do sustento básico da pessoa e sua família. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos I e V, e artigo 51, inciso IV, ambos do CDC, 45 da Lei 8.112/1990 e 8o, 926 e 927, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada, a respeito da ausência de limitação a 30% nos descontos relativos a empréstimos, efetivados em conta corrente, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confia-se, a propósito, recente julgado nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 9/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, infirmar as assertivas da turma julgadora de que “No particular, do contracheque colacionado ao ID 18947570, infere-se que, em virtude dos descontos legais e consignados em folha, a remuneração líquida do recorrente importa na quantia de R$ 6.927,59 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Portanto, mesmo depois de descontada a parcela relativa ao empréstimo, lhe sobra quantia suficiente a preservar a subsistência, não havendo violação a direito fundamental da dignidade da pessoa humana” (ID Num. 22141362 - Pág. 6) e de que “Neste ponto, entendo que empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos” (ID Num. 22141362 - Pág. 6) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Com relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, igualmente, não merece curso o inconformismo, porquanto o recorrente não indicou, com clareza as razões pelas quais teria sido vilipendiado de modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. No tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1o, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017